Tribunal: TJMT
Processo: 1020682-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020682-78.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - CPF: 025.466.321-40 (ADVOGADO), ADEVALDO DA SILVA ROSA - CPF: 025.481.701-79 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (EMBARGADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - CPF: 025.466.321-40 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
– CONTRADIÇÃO
PORQUE UMA DAS CRIANÇAS NÃO SERIA FILHO DA SUA ATUAL COMPANHEIRA, MAS TERIA SIDO ASSIM CONSIDERADO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO – PEDIDO DE CORREÇÃO DO VÍCIO APONTADO, “
COM EFEITOS MODIFICATIVOS
” – IMPERTINÊNCIA DA PRISÃO DOMICILIAR – FILHOS DO EMBARGANTE “
SOB OS CUIDADOS DA GENITORA/ATUAL COMPANHEIRA
” – POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DÚBIA – JULGADO DO TJMG – RECURSO PROVIDO PARA SANAR AMBIGUIDADE, MAS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar ambiguidade quando a redação permitir interpretação dúbia
.

“
Verificando-se que o acórdão restou dúbio [...], devem os embargos opostos ser acolhidos para que o julgado seja aclarado, sem contudo, necessariamente, tal declaração ensejar a imposição de efeitos modificativos.
” (TJMG, ED 10439091037317002)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DE
HABEAS CORPUS
No 1020682-78.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE:

ADEVALDO DA SILVA ROSA

EMBARGADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por ADEVALDO DA SILVA ROSA contra acórdão no qual fora denegada a ordem, à unanimidade, no
Habeas Corpus
no 1020682-78.2020.8.11.0000, impetrado em favor do embargante
contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
nos autos de incidente processual (Código 611993),
que indeferiu pedidos de nulidade da busca e apreensão domiciliar e revogação da prisão preventiva decretada pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2o da Lei 12.850/2013 e arts. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 64102974).

O embargante sustenta contradição porque o menor Rwam Carlos Franke da Silva não é filho da sua atual companheira, ao passo que teria sido assim considerado no acordão impugnado.

Pede o provimento para corrigir o vício apontado, “
com efeitos modificativos
” (ID 64604995).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pugna pelo “
acolhimento dos embargos aclaratórios para que seja sanada a contradição apontada no acórdão, contudo, sem qualquer efeito modificativo
” (Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 65859481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do
Habeas Corpus
no 1020682-78.2020.8.11.0000, esta e. Câmara Criminal não identificou pertinência da prisão domiciliar porque os 3 (três) filhos do embargante, dentre eles o menor Rwan Carlos Franke da Silva Rosa, de 11 (onze) anos de idade, “
estão sob os cuidados da genitora/atual companheira do paciente [Nayara Lemes Cunha]
” (ID 63630498).

Ao contrário do alegado, considerou-se o fato de Rwan Carlos Franke da Silva Rosa não ser filho de Nayara Lemes Cunha, tanto que fora consignado no v. acórdão que a prole estava residindo com a “
genitora/atual companheira do paciente
”, ora embargante, e não somente com a mãe.

De toda sorte, a redação permite interpretação dúbia, a recomendar aclaramento por meio destes Embargos.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do e. TJMG:

“
Verificando-se que o acórdão restou dúbio [...], devem os embargos opostos ser acolhidos para que o julgado seja aclarado, sem contudo, necessariamente, tal declaração ensejar a imposição de efeitos modificativos.
” (TJMG, ED 10439091037317002 - Relator: Des. Antônio da Pádua - 19.10.2020)

Portanto, este recurso deve ser provido para sanar a ambiguidade, mas sem efeito modificativo ao acórdão impugnado. Isso porque, o menor Rwam Carlos Franke está sob os cuidados da madrasta Nayara Lemes Cunha, ou seja, de terceira pessoa pertencente ao seu núcleo familiar e o embargante responde 4 (quatro) ações penais, sendo duas por tráfico de drogas e associação para o tráfico, uma por receptação e outra por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Códigos 33664, 46752, 49060 e 53392/Comarca de Jauru)
,
a evidenciar risco concreto de reprodução dos fatos criminosos
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para sanar a ambiguidade, mas sem efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020